Tribunal: TJMT
Processo: 1057149-14.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057149-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAIANA MENEZES DOS SANTOS - CPF: 034.365.041-06 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0028-13 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1057149-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1057149-14.2024.8.11.0001

Recorrente:
Banco Intermedium S.A.

Recorrida
:
Daiana Menezes dos Santos.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE BLOQUEIO INDEVIDO. DIFICULDADE DE RESGATE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo banco contra sentença que determinou o desbloqueio de valores da conta corrente da autora e condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta que os valores foram aplicados voluntariamente e não bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve bloqueio indevido da quantia depositada pela autora e se a dificuldade no resgate do valor configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O extrato apresentado demonstra que os valores foram aplicados na modalidade “poupança mais limite de crédito” e poderiam ser resgatados pela titular, eliminando a alegação de bloqueio indevido.

4.

A dificuldade no resgate do valor investido não caracterizou violação grave ao direito da personalidade, tratando-se de mero dissabor.

5.

O dano moral não pode ser presumido e exige comprovação de abalo significativo, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso Provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação na modalidade de investimento não configura bloqueio indevido quando há possibilidade de resgate pelo titular.

2.

Dificuldades operacionais para retirada de valores aplicados não configuram dano moral quando não há comprovação de prejuízo relevante.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei dos Juizados Especiais, artigo 55.

Jurisprudência relevante: NU 1041869-71.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgada em 20/03/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1057149-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1057149-14.2024.8.11.0001

Recorrente:
Banco Intermedium S.A.

Recorrida
:
Daiana Menezes dos Santos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Intermedium S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3°

Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

256059694): julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinou que o banco recorrente desbloqueie

eventual valor na conta da autora e o condenou ao pagamento de R$2.000,00(dois mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

256059704
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação por danos morais.

Contrarrazões
(Id.

256059709
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1057149-14.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1057149-14.2024.8.11.0001

Recorrente:
Banco Intermedium S.A.

Recorrida
:
Daiana Menezes dos Santos.

VOTO

EMINENTES PARES:

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora sustenta, em síntese, que em 04/08/2024 efetuou um depósito no valor de R$1.000,00(mil reais) em sua conta corrente e, o banco bloqueou o valor depositado indevidamente.

O banco recorrido, por sua vez, sustenta que não houve bloqueio de valores, mas sim investimentos realizados pela autora em aplicação em sua “Poupança Mais Limite Crédito” - uma solução onde o investimento na poupança vira mais limite no cartão de crédito. Aduz que os valores foram posteriormente resgatados, tendo em vista que não havia mais valores disponíveis para retirada, conforme demonstrado no documento apresentado sob Id. 256059698, razão pela qual pugna pelo afastamento da condenação de indenização por danos morais.

Da análise detida dos autos, verifica-se
que,
a autora, relatou em sua inicial que efetuou o depósito do valor discutido em sua conta corrente, porém não apresentou o comprovante de pagamento a fim de comprovar suas alegações. Além disso, juntou documento que demonstra que o valor discutido não foi bloqueado, mas sim investido. Isso é evidenciado pela captura de tela apresentada, na qual consta uma opção intitulada 'quanto você quer resgatar', indicando que o valor estava em uma aplicação financeira, e não sob a natureza de bloqueio, o que refuta a alegação de que o montante estava indisponível para a autora.

Ademais, no mesmo “
print”
apresentado pela autora há uma informação de que os valores utilizados como limite de crédito devem ser resgatados na área de cartões, comprovando que o valor havia sido aplicado para o aumento do limite de cartão de crédito, senão vejamos:

Vale ressaltar ainda que o banco apresentou em sede de contestação o histórico de acionamentos feitos pela autora, onde há o registro de 3(três) conversas da recorrente com a central de atendimento da instituição financeira, nomeadas como ‘CARTÃO – POUPANÇA MAIS LIMITE – PROBLEMAS PARA RESGATA – ANÁLISE’.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais,
não merece prosperar, pois, neste caso, o dano moral não é presumido, sendo necessária a efetiva comprovação da violação aos direitos da personalidade
,
de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante,
o que não restou evidenciado no presente caso.

A autora alega que o valor foi bloqueado indevidamente, causando lhe prejuízos, porém
o investimento em poupança mais limite crédito é uma aplicação em que o
consumidor tem a opção de escolher quantos meses o valor aplicado ficará “bloqueado” para que possa render mais pelo Certificado de Depósito Bancário (CDB), normalmente este valor pode ser desbloqueado por meio da baixa automática.

Logo, para que houvesse condenação do banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, seria necessária a prova da impossibilidade de utilizar os valores, o que não se verificou nos autos, tendo em vista que a autora apenas teve dificuldade em realizar o cancelamento do “bloqueio” do valor investido.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE EM REALIZAR RETIRADA DE VALORES INVESTIDOS. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO/RETENÇÃO DE VALORES. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral. 2. No presente caso a parte Autora conta que investe seus ganhos na empresa reclamada, contudo, vem enfrentando dificuldades para realizar o retiradas dos rendimentos de seu investimento, uma vez que reclamada adotou sistema de autenticação do google authentic, onde seria enviado um código para a Reclamante, no entanto, o código nunca chegava o que impossibilitava na retirada de quantias desejadas. Por fim, alega que tentou resolver o litigio pelas vias administrativas mas não obteve êxito.3. Em pese a alegação Autoral de que os fatos narrados nos autos acarretaram em transtornos e danos passiveis de indenização, a meu ver, o sistema de autenticação foi adotado pela Ré para maior segurança nas transações de seus clientes, bem como averíguo que sequer houve bloqueio e/ou retenção de valores indevidamente, de modo que os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento.4. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.(N.U 1041869-71.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA REFERENTES À INVESTIMENTO DENOMINADO “INVEST FÁCIL” - SERVIÇO DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICO - AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - VALORES NÃO RETIDOS - PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O autor afirma ser cliente do banco recorrido e que a instituição financeira realiza aplicações financeiras automáticas sob a denominação "Invest Fácil", sem sua autorização, que encontra sua conta zerada em detrimento dos descontos indevidos de tal aplicação. 2- Em se tratando de relação de consumo caberia à parte ré comprovar a contratação do “Invest Fácil” (CPC, art. 373, II e CDC, art. 6º, VIII e art. 14, § 3º, II), o que não ocorreu. Portanto, correta a decisão que determinou o encerramento do investimento automático de valores existentes na conta bancária do Reclamante. 3- Quanto à alegação de retenção de valores da conta bancária para realização de aplicação em fundo de investimento, constata-se que o “Invest Fácil”, não impõe nenhum ônus adicional ao correntista, também não importa no bloqueio de numerário. 4- A título de ilustração, importante elucidar que o “Invest Fácil” é uma aplicação automática de recursos disponíveis em conta corrente, em que o consumidor pode usar o valor aplicado normalmente por meio da baixa automática. Assim sendo, para que houvesse condenação da ré, seria necessário a prova da impossibilidade da fruição dos valores, o que não se verificou nos autos. 5- Destarte, sob qualquer ótica suscitada pelo reclamante, não se verificam prejuízos que ensejem reparação de cunho extrapatrimonial, tampouco material. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1032509-49.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)”.

Portando,
verifica-se que a situação experimentada pela autora, por si só, não configura abalo extrapatrimonial.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

DOU-LHE provimento, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos inicias.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025